Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de verba remuneratória inferior a 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto - ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC -, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF, fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso em análise, o exequente não comprova que o executado aufira renda. O recorrente mostra uma lista de processos que o devedor é advogado, mas não especifica qual o valor total que esse irá receber à título de honorários advocatícios.
3. O art. 798, inciso II, c, do CPC positiva que o exequente ao propor a execução pode indicar os bens suscetíveis de penhora. A simples listagem de processos judiciais, sem especificar valores susceptíveis de penhora, não é suficiente para a análise da constrição excepcional de verbas remuneratórias para quitação de dívidas de natureza não alimentar.
4. Recurso conhecido e desprovido.